Tribunal: TJDFT
Processo: 0700322-06.2025.8.07.0010
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
Resistência e desacato. Provas. Dolo. Consunção. Regime prisional. Apelação provida em parte.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 1 ano, 8 meses e 29 dias de detenção, em regime semiaberto, pelos crimes de resistência e desacato.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se há provas suficientes para a condenação; (ii) se deve ser reconhecida a consunção do crime de desacato pelo de resistência; (iii) se deve ser alterado o regime prisional fixado.
III. Razões de decidir
3. Os depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares, na delegacia e em juízo, demonstram que o réu se opôs à execução de ato legal de prisão, mediante violência, ao recusar-se a sair da residência, agarrar-se aos portais e desferir chutes contra os policiais.
4. A conduta - resistir fisicamente à condução à delegacia –, resistência ativa, tipifica crime de resistência.
5. A embriaguez, voluntária ou culposa, peloálcoolou substâncias de efeitos análogos, não exclui a imputabilidade (art. 28, II, do CP). O ânimo alterado do agente em virtude de embriaguez não exclui o dolo nem o isenta de pena.
6. Se os xingamentos aos policiais foram no mesmo contexto do crime de resistência, com unidade de desígnios - opor-se à prisão -, há absorção do crime de desacato pelo de resistência.
7. Ainda que a pena seja inferior a 4 anos, seoréué reincidente e desfavoráveis duas circunstâncias judiciais – antecedentes e conduta social -, o regime prisionalseráosemiaberto (art. 33, § 2o, “b” do CP e súmula 269 do STJ).
IV. Dispositivo
8. Apelação provida em parte.
Dispositivos relevantes citados: arts. 28, 329, caput, e 331, todos do CP.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1944294, 07094160520218070014, Relator Des. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 12/11/2024, PJe 27/11/2024.